Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-46.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001609-46.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 775.749.077-49 (RECORRENTE), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), LUCIA MARIA GONCALVES - CPF: 550.040.081-91 (RECORRENTE), THAYANNE GONCALVES DA SILVA - CPF: 055.844.191-25 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO
DE VOO
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO –
CHEGADA AO DESTINO após 24 (VINTE E quatro) HORAS dO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEm – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº

135743126, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais aos reclamantes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, os recorrentes sustentam que o valor da indenização não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (id. nº 135743145), a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho compreendido entre
Cuiabá-MT a
João Pessoa-PB
, com embarque para o dia
29/12/2021
, às
19h30min
,
com conexão em São Paulo às 23h35min, e chegada ao destino prevista para as
03h45min do dia 30/12/2021
.

Informam que permaneceram na área de embarque até às 20h15min, sem qualquer solução, sendo que somente às 23h30min, receberam
e-mail
da reclamada de reserva de hotel, em razão do cancelamento do voo contratado pelos autores.

Diante disso, foram realocados em outro voo, chegando ao destino final somente às
04h20min
do dia
31/12/2021
, ocasião em que foram surpreendidos com o extravio de suas bagagens, restituídas apenas em
03/01/2022
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais aos reclamantes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Inconformados com a decisão singular, os recorrentes sustentam que o valor da indenização não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no cancelamento do voo contratado pelos autores,
chegando ao destino após 24 (vinte e quatro) horas do horário inicialmente previsto
, além do extravio temporário de suas bagagens
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória a título de
danos morais
.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante,
a título de
danos morais
, totalizando a quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022